Tribunal: STF
Processo: HC 246743
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E DO REGIME INICIAL ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCABÍVEL REITERAÇÃO DE PEDIDO ANTERIOR. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.9.2024, por Robison Pereira dos Santos, em benefício de Emerson Kauan dos Santos Ferreira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Joel Ilan Paciornik, que não conheceu do Habeas Corpus n. 879.544/SP, por ser mera reiteração de impetração anterior (HC n. 825.787/SP).



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente, flagrado com “13 porções de cocaína com peso líquido de 5,02 gramas, 05 pedras de crack com peso líquido de 0,67 gramas, e 01 porção de maconha com peso líquido de 0,45 gramas, sem autorização, além de R$ 91,50 provenientes da venda de drogas”, foi condenado, em 20.7.2021, à pena de cinco anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de tráfico de entorpecentes (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 – doc. 3).



    3. Em 22.10.2021, o Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso de apelação da defesa (Apelação Criminal 
n. 1500334-48.2020.8.26.0619), mantendo a sentença condenatória (doc 4). 



    4. Transitada em julgado a condenação, impetrou-se o Habeas Corpus n. 825.787/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido, em 26.6.2023, pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik.



    5. Contra a decisão a defesa impetrou, neste Supremo Tribunal, o Habeas Corpus n. 229.831/SP, de minha relatoria, no qual renovou a alegação de constrangimento ilegal pelo não reconhecimento do tráfico privilegiado, buscando a aplicação do redutor na fração máxima, com a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.



    Em 29.6.2023, foi negado seguimento à impetração, tendo a decisão sido mantida pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, em 24.8.2023, ao negar-se provimento ao agravo regimental da defesa, em acórdão com a ementa seguinte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR POR TRÁFICO PRIVILEGIADO E DO REGIME INICIAL ABERTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. 



    6. Em 19.12.2023, o Tribunal de Justiça de São Paulo julgou improcedente a revisão criminal ajuizada pela defesa (Processo 
n. 2298686-09.2023.8.26.0000), nos termos desta ementa:



    “REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCONSTITUIÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. CABIMENTO EXCEPCIONAL. ALEGADA DECISÃO CONTRÁRIA À LEI PENAL COMO FUNDAMENTO PARA ALTERAÇÃO DA PENA IMPOSTA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. Por expressa disposição legal, operações dosimétricas somente podem ser alteradas em sede de revisão criminal quando houver manifesta ilegalidade, não verificada no caso penal sub judice. Inaplicabilidade do redutor ao caso dos autos. As circunstâncias em que o crime de tráfico ilícito de entorpecentes foi praticado indicam que não se trata de ‘traficante de primeira viagem’, ou ‘pequeno traficante’. Apreensão de drogas de diferentes espécies e dinheiro, não comprovação de atividade lícita e nova prisão por tráfico de drogas, prestaram-se, em conjunto, à convicção válida dos julgadores antecedentes de que peticionário se dedicava a atividades criminosas, impedindo a incidência do redutor. Convicção judicial firmada em elementos dos autos. Ausência de ilegalidade apta à excepcional rescisão da coisa julgada. Matéria já apreciada pelo 
C. STJ, que encampou, de forma irretocável, o entendimento adotado por este E. Tribunal. Revisão criminal julgada improcedente” (doc. 4).



    7. Contra o julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 879.544/SP, no qual a defesa insistiu no reconhecimento do tráfico privilegiado. O Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik não conheceu da impetração por se tratar de pedido já examinado em impetração anterior. Tem-se na decisão:



    “(...)



    Com efeito, em consulta ao sistema processual desta Corte Superior de Justiça, verifica-se que o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado já foi analisado no HC n. 825.787/SP, impetrado contra o acórdão da Apelação n. 1500334- 48.2020.8.26.0619, o qual não foi conhecido por decisão de minha relatoria, que foi mantida por esta Quinta Turma no julgamento do agravo regimental. Eis a ementa do julgado: (...) 



    Da análise dos autos, constata-se que não foi apresentado fundamento novo apto a modificar o que já foi decido no julgamento do HC n. 825.787/SP. Assim, diante de inadmissível reiteração de pedidos, obstaculizado o conhecimento deste mandamus. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, nos termos do art. 34, XVIII, a, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus (doc. 3).



    A decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em 1º.7.2024 (doc. 5).



    8. Esse o julgado objeto da presente impetração, na qual a defesa insiste no reconhecimento do tráfico privilegiado, afirmando que “imperiosa se faz a aplicação da redutora prevista pelo § 4º, do art. 33, Lei de Drogas, em seu patamar máximo, tendo em vista a falta de idoneidade do fundamento utilizado para o afastamento do direito subjetivo do paciente ao reconhecimento da minorante em comento, visto que se trata de réu primário, sem maus antecedentes, bem como não há nenhuma prova de seu envolvimento com organizações criminosas, restando afastado o entendimento de que se dedicam a atividades criminosas”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “(...) requer a defesa pública seja concedida LIMINAR, e, ao final, concedido o HABEAS CORPUS, para cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a minorante relativa ao tráfico privilegiado em grau máximo”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. Na presente impetração, a defesa busca a revisão de condenação criminal transitada em julgado e confirmada em revisão criminal julgada improcedente pelo Tribunal de origem. 



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, em especial quando confirmada em ação revisional. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. (...) PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar não se comprovar ilegalidade a ser sanada na negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    12. Como mencionado no acórdão impugnado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão apresentada neste habeas corpus foi suscitada e afastada por este Supremo Tribunal, no Habeas Corpus 
n. 229.831/SP, de minha relatoria:



    “(...) 9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar não se comprovar ilegalidade a ser sanada na negativa de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    10. Como mencionado na decisão impugnada, para negar o benefício às instâncias precedentes, destacaram não somente a quantidade, variedade e qualidade da droga apreendida (treze porções de cocaína, com peso líquido de 5,02 gramas; cinco pedras de crack, com peso líquido de 0,67 gramas; e uma porção de maconha, com peso líquido de 0,45 gramas), ‘mas também por outros elementos extraídos dos autos, ressaltando as circunstâncias que culminaram com a prisão do apelante’ (doc. 6).



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a quantidade e a qualidade da droga constituem fundamento idôneo válido para formar a convicção dos órgãos julgadores quanto à dedicação a atividade criminosa: (...)



    12. No caso em exame, foi apontado elemento concreto autônomo (‘as circunstâncias que culminaram com a prisão do apelante’) não restrito à quantidade de droga, que embasou a conclusão dos órgãos julgadores de ocorrência de dedicação à atividade criminosa e a traficância não esporádica, subsidiando a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Nesse sentido, por exemplo: (...)



    13. Pelo decidido nas instâncias ordinárias, a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com fundamento no conjunto probatório dos autos, tendo-se por comprovada a dedicação do paciente ao tráfico de drogas. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus:



    14. Quanto ao regime prisional, afastada a suposta ilegalidade na negativa do tráfico privilegiado e confirmada a pena aplicada (superior a quatro anos de reclusão), não há base legal para a pretendida fixação do regime aberto, com a substituição da 
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos” (HC 
n. 229.831/SP)



    13. A decisão foi confirmada, em 21.8.2023, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, ao negar provimento ao agravo regimental da defesa, tendo transitado em julgado em 30.8.2023. 



    14. Verifica-se, portanto, ser esta impetração incabível reiteração de pretensão apresentada em habeas corpus anterior, sem que se tenha suscitado fato novo ou qualquer situação que pudesse ensejar a renovação do pedido já analisado e refutado por este Supremo tribunal. 



    15. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora